Tribunal: STF
Processo: Rcl 91625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 10.3.2026, contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.074.155/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 0000469-31.2024.8.26.0996, determinou a realização do exame criminológico para avaliar a progressão de regime do beneficiário, Bruno Miguel Dias da Costa (fls. 22-24, e-doc. 2).

A defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 2388045-96.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.2.2026, o Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal) não conheceu da impetração (fls. 14-20, e-doc. 2). Esta é a ementa do acórdão:
“Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de Regime condicionada à realização de exame criminológico. Alegação de constrangimento ilegal. Inadequação da via eleita. Art. 197 da Lei de Execução Penal prevê recurso próprio de agravo em execução. Habeas Corpus incabível como sucedâneo recursal, salvo em caso de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso. Decisão fundamentada em elementos concretos. Observância da Súmula Vinculante 26 do STF e da Súmula 439 do STJ. Habeas Corpus não conhecido”.

Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.074.155/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.2.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu a ordem de ofício para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando análise da progressão de regime pelo juízo de primeiro grau (fls. 187-197, e-doc. 2).

3. Nesta ação, o reclamante alega que o beneficiário “cumpre longa pena por crime hediondo gravíssimo contra a sexualidade alheia no âmbito de violência de gênero contra a mulher (estupro contra a ex-companheira), além de ostentar falta disciplinar no curso da execução” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).
Afirma que “o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame” (fl. 5, e-doc. 1).

Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 
b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 
c) a citação do beneficiário do ato (Bruno Miguel Dias da Costa - com endereço informado nos autos como sendo ‘Centro de Ressocialização de Limeira’ – fl. 23), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias;
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 0000469-31.2024.8.26.0996, decidiu pela necessidade da submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:
“Tratando-se de apenado faltoso (fl. 336) e que cometeu crime hediondo e com violência (estupro contra a ex-companheira), a sugerir acentuada periculosidade, e por se tratar de benefício que colocará o sentenciado de volta ao convívio social, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário” (fl. 22, e-doc. 2).

7. O Tribunal de Justiça paulista, ao denegar o Habeas Corpus n. 2388045-96.2025.8.26.0000, destacou:
“No caso, não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar o conhecimento da presente ação constitucional, uma vez que o paciente cumpre pena por crime de estupro, de natureza hedionda e a r. decisão está fundamentada em elementos concretos” (fl. 18, e-doc. 2).

8. O Superior Tribunal de Justiça concedeu de ofício o habeas corpus em favor do beneficiário, para que o juízo de primeiro grau analisasse, sem necessidade do exame criminológico, a progressão de regime, nos seguintes termos:
“(...) a autoridade coatora ateve-se apenas à natureza e gravidade do crime, sem considerar elementos do cumprimento da pena.
Conforme boletim informativo de pena, o apenado não cometeu novo delito após o início da execução penal, somente há o registro de uma falta média já reabilitada e e não há anotações negativas - STJ, fls. 134/136. (...)
E ainda, a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. 
Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas e a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a realização de exame criminológico” (fls. 193-194, e-doc. 2).

9. Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 0000469-31.2024.8.26.0996.

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.074.155/SP; à Desembargadora Eliza Amelia Maia Santos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Habeas Corpus n. 2388045-96.2025.8.26.0000; e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP (Execução Penal n. 0000469-31.2024.8.26.0996), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora